Tribunal: TJMT
Processo: 0008787-90.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008787-90.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVAIL DA SILVA MONTEIRO - CPF: 034.569.491-03 (APELANTE), BRENDA AFONSO LOPES - CPF: 026.481.821-01 (APELANTE), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GUILHERME JOSE MANCUSO - CPF: 837.935.181-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA AFONSO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELANTES CONDENADOS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 157, § 3°, C.C. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS –
RECURSO BRENDA AFONSO LOPES
–
PRELIMINAR
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADA QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A AÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS – REGIME INICIAL FECHADO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MORTE COMO CONSEQUÊNCIA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CONTEXTO DO ROUBO – DOSIMETRIA – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA DINÂMICA DOS FATOS QUE SE SUBSUME À NORMA REPRESSIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes no delito de latrocínio, quando as declarações das testemunhas estão em harmonia ao conjunto probatório, no sentido de que o intuito dos apelantes era subtrair a caminhonete.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e com a superveniência da condenação no regime inicial fechado, ser deferida a liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008787-90.2018.8.11.0006

APELANTE: DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA AFONSO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Perante o douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Brenda Afonso Lopes
,
Devail da Silva Monteiro
,
Wilters de Jesus Ortiz
foram denunciados como incursos no
artigo 157, § 3°, c/c artigo 61, inciso II alínea “c”, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 8.069/90
, pelos fatos assim narrados na peça acusatória:

“(...). Consta nos autos que, na data de 19 de julho de 2018, por volta das 21h45min, na Rua Riachuelo, n°. 1220, no bairro Cavalhada, neste município de Cáceres/MT, os denunciados
BRENDA AFONSO LOPES
,
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e
WILTERS DE JESUS ORTIZ
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conjunto e unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito de todos, coisa alheia móvel, consistente em uma camionete, da marca Toyota Hilux, ano 2017, 2017, placa QBG7157, pertencente a vítima
Guilherme José Mancuso
, sendo que, para tanto, empreenderam violência exercida por disparos de arma de fogo, os quais foram a causa efetiva da morte da vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 79/89-V.

Conforme apurado, a denunciada Brenda Afonso Lopes mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal corn Guilherme José Mancuso. Desta forma, aproveitando-se desta relação de proximidade, Brenda resolveu associar-se com os denunciados Devail da Silva Monteiro e Wilters de Jesus Ortiz com a finalidade de subtrair o veículo automotor Toyota Hilux pertencente a vítima.

Infere-se dos autos que, para levar a cabo o piano delituoso arquitetado pelos acusados, a denunciada Brenda Afonso Lopes, marcou um encontro amoroso com Guilherme, que aconteceria na residência da vítima. Dessume-se que Brenda informou aos coautores Devail da Silva Monteiro e Wilters de Jesus Ortiz acerca do que fora combinado, de modo que ambos se deslocaram em uma motocicleta para as imediações da residência de Guilherme e ficaram aguardando a chegada do casal para efetivar a subtração do veículo supracitado.

Apurou-se que, por volta de 21h45min, a vítima Guilherme chegou em frente a sua residência conduzindo sua caminhonete Toyota Hilux, juntamente com a acusada Brenda, que ocupava o banco do passageiro. Infere-se que, no momento em que a vítima aguardava a abertura do portão da garagem, os acusados se aproximaram, mantendo o farol da motocicleta apagado. No momento em que a vítima ingressou na garagem da residência, os acusados Wilters e Devail adentraram atrás, sendo que Devail saltou da motocicleta e sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Após subjugar a vítima, Devail passou a efetuar disparos contra Guilherme, vindo a atingi-lo com dois projéteis, os quais provocaram as lesões corporais que foram causa efetiva de sua morte. Infere-se, ainda, que a vítima tentou evadir se da ação criminosa, mas acabou batendo de marcha ré em um muro na frente da residência, onde o veículo ficou imobilizado. Na sequência, Devail e Wilters evadiram-se do local na motocicleta mencionada. Por sua vez, a acusada Brenda Afonso Lopes ainda permaneceu no local, mas evadiu-se tão logo a prirneira viatura policial chegou para atender a ocorrência.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
BRENDA AFONSO LOPES
,
DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e
WILTERS DE JESUS ORTIZ
, como incursos no artigo 157, § 3°, inciso ll, c/c artigo 61, inciso ll, alínea “c”, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90.

Assim, requer seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, determinando-se a citação e intimação dos denunciados, para apresentarem as respostas a acusação, bem como para acompanhar os demais atos processuais do rito ordinário, estabelecido no Código de Processo Penal, até a final sentença condenatória.

Requer, ainda, a intimação das testemunhas e informantes adiante arroladas para comparecerem em audiência de instrução e julgamento.

(...).” [ID. 17357967].

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2018 (ID. 17361451).

O processo foi desmembrado com relação ao réu
Wilters de Jesus Ortiz
, ID. 17362988.

A ação penal foi julgada
procedente
, para
condenar
os denunciados
Devail da Silva Monteiro
e
Brenda Afonso Lopes
por terem praticado o crime previsto do art. 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 8.072/90, igualmente à pena de
23 (vinte e três anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para os recorrentes Devail e Brenda (ID. 17367487 a 17367492).

A defesa da sentenciada
Brenda Afonso Lopes
, recorre, sustentando, em síntese, preliminar do direito de recorrer em liberdade, com fundamento no Princípio da Presunção da Inocência (CF/88, art. 5 °, LVII). No mérito, pugna para que a ação penal seja julgada improcedente, declarando a absolvição da recorrente por inexistência de prova fática da autoria delitiva, aplicando o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (ID. 17367545 a 17367989).

O recorrente
Devail da Silva Monteiro
, representado pela Defensoria pública, em suas razões de apelo, ID. 17368451 a 17368485, pugna pela desclassificação da imputação de latrocínio para homicídio, sob argumento de que além da confissão extrajudicial do acusado não ser confirmada em juízo, não há prova inequívoca a comprovar o dolo de subtrair o veículo, sustentando que o apelante mantinha um relacionamento com a corré Brenda, e ao constatar que estava se encontrando com a vítima Guilherme, começou a prossegui-la, justificando sua permanência em frente à casa da vítima.

Por conseguinte, requer a revisão da dosimetria aplicada pelo juízo singular, pugnando pelo afastamento da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob argumento de que os disparos de arma de fogo não foram dados de forma sorrateira.

Em contrarrazões recusais, ID. 17367990 a 17367995 e 17368486 a 17368490, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, julgando improvido os apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (ID. 21070478).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA AFONSO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, os recorrentes
Brenda Afonso Lopes
e
Devail da Silva Monteiro
foram condenados pelo juízo da segunda vara criminal da comarca de Cáceres, pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei n. 8.072/90
, igualmente à pena de
23 (vinte e três anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

A defesa da sentenciada Brenda, alega, em síntese, o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no Princípio da Presunção da Inocência (CF/88, art. 5 °, LVII). No mérito, pugna para que a ação penal seja julgada improcedente, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O recorrente Devail, sustenta a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio. Subsidiariamente, requer seja afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “
c
”, do Código Penal, sob argumento de que os disparos de arma de fogo não foram dados de forma sorrateira.

Nesse passo, analiso as irresignações defensivas.

Do recurso imposto por Brenda Afonso Lopes
.

I – Preliminar: Do direito de recorrer em liberdade.

Infere-se da sentença condenatória que a magistrada justificou a prisão na permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.

Confira-se, ID. 17367491:

“
STATUS LIBERTATIS

Em relação à prisão preventiva, tenho que os fundamentos que a motivaram permanecem intactos, vejamos.

O decreto prisional restou devidamente fundamentado (e mantido pelo E.TJMT) com base na
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta do delito e modus operandi da conduta, bem como a recalcitrância do denunciado Devair, que ostenta condenação criminal já transitada em julgado.

Ademais, não entendo razoável assegurar aos réus o direito de apelar em liberdade, não tendo demonstrado, para além de novo título que determinou a segregação, qualquer elemento que justifique a soltura nesse momento. Ao contrário, o reconhecimento efetuado na sentença é indicativo do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pois não há como deixar de reconhecer que práticas deste jaez colocam em risco à ordem pública.

Portanto, não se mostra razoável revogar a prisão preventiva quando os motivos ensejadores restam reforçados com a sentença condenatória.

Friso que a defesa de Brenda impetrou Habeas Corpus, objetivando a soltura da mesma, porém a liminar foi indeferida, e no mérito, denegou-se a ordem, consoante decisão proferida no HC n. 1002746-74-2019-8-11-0000, mantendo a prisão, conforme ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL - NÃO CABIMENTO - DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A custódia cautelar da paciente foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública com base em fundamentos válidos, mormente em razão da gravidade concreta do delito -latrocínio consumado -. Na hipótese, é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, isso porque a paciente foi denunciada por crime de latrocínio, crime que denota a impropriedade da aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal. (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Relator: Des. Paulo da Cunha, julgado em 31/10/2018).

De tal modo, trata-se de crime grave, de alta reprovação social, que abala a ordem pública, cometido com extrema crueldade, bem como há de salientar que não se está mantendo os réus em regime incompatível com o advindo da sentença condenatória (fechado), de modo que não há que se falar em revogação da constrição cautelar.

Destarte, levando-se em consideração que ainda persistem os mesmos fundamentos que outrora motivaram a segregação provisória, conforme fartamente demonstrado alhures,
MANTENHO A PRISÃO DOS RÉUS DEVAIL DA SILVA MONTEIRO
e
BRENDA AFONSO LOPES,
razão pela qual recomendo-os na Unidade Prisional onde encontram-se custodiados. (...).”

Conforme determina o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o julgador, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia.

Desse modo, a magistrada se ateve ao fato de que a apelante esteve segregada durante todo o julgamento, bem como na garantia de ordem pública ante a gravidade concreta do delito e
modus operandi
da conduta, não sendo alterado os motivos ensejadores da cautelar preventiva, estando a prisão em sintonia com o regime inicial fechado.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade — ADCs 43, 44 e 54, do Partido Nacional Ecológico (PEN), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Comunista do Brasil, respectivamente — reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme a Constituição Federal, firmando entendimento de que a segregação do réu somente poderá se materializar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória em situações de fundamentada necessidade, devendo o julgador demonstrar a presença dos motivos inerentes à prisão temporária ou preventiva.

Assim, diante do atual cenário, analisando o caso em contrato, extrai-se dos autos que a apelante permaneceu segregada todo o curso processual, estando demonstrado pela julgadora a permanência dos requisitos constantes nos artigos 312 c/c 313 do Código de Processo Penal (ID. 17361966), razão pela qual
não
acolho o pedido defensivo de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

A propósito:

“ (...) 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Hipótese na qual o paciente foi preso em flagrante, juntamente com corréu, em posse de 251 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 1 tijolo de maconha pesando cerca de 350g, além de uma balança de precisão e anotações relativas ao tráfico, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal. O magistrado singular, considerando persistirem os fundamentos para a prisão, ao proferir a sentença condenatória, manteve a custódia pelos seus próprios fundamentos.

5. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. Ordem não conhecida.

(HC 536.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – Razões de mérito.

Sustenta a ausência de elementos probatórios robustos e suficientes a amparar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição com a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Aduz que o Ministério Público denunciou a recorrente somente pelo fato de se envolver amorosamente com a vítima Guilherme, sem individualizar sua conduta na peça acusatória, realizando apenas ilações discricionárias.

Nesse sentido, assevera que a recorrente não contribuiu em momento algum para a prática do delito narrado, que apenas manteve um relacionamento amoroso com o corréu Devail, sendo que este, não obstante ser casado, nutria um sentimento de posse exacerbado e doentio pela recorrente Brenda, que por sua vez se envolveu com a vítima Guilherme.

Argumenta, por fim, em que pese a prova material do crime, bem como a presença da recorrente no local, as provas carreadas aos autos, depoimento das testemunhas e quebra de sigilo telefônico, não dão a certeza de um liame subjetivo entre a recorrente Brenda e o acusado Devail.

Pois bem.

A materialidade delitiva esta demonstrada nos registros de ocorrência (ID. 17357969, 17357977, 17357981, 17358973, 17358974), termo de exibição e apreensão (ID. 17357519, 17357523 e 17358968), exame necroscópico (ID. 17359027), laudo pericial n. 400.2.06.2018.009587-01, realizado no local do crime (ID. 17359031), exame de eficiência na arma de fogo (ID. 17360975 a 17361044), relatórios técnicos (ID. 17363483 a 17364972).

No que tange à autoria delitiva, o contexto dos autos revela que o objetivo dos agentes era subtrair o veículo, ou seja, a intenção era a prática de delito contra o patrimônio, sendo o resultado morte da vítima Guilherme uma consequência necessária à obtenção da vantagem, o que caracteriza, em tese, o crime tipificado no artigo 157, § 3°, segunda parte, do Código Penal.

Perante autoridade judicial, a recorrente negou sua participação no delito, afirmando que somente foi acusada pelo fato de estar no local do crime. Informou que tinha um relacionamento com o corréu Devail, porém, pelo fato de ser casado, foi somente um relacionamento causal que durou 4 (quatro) meses.

Disse que já conhecia a vítima Guilherme quando foi ao seu consultório para uma consulta dentária, na época estava namorando com a pessoa de Alex e o Guilherme (vítima) era casado. Após um mês, começaram a se relacionar às escondidas.

Narrou que terminou o relacionamento com a vítima e foi para Araputanga, conhecendo outra pessoa.

Todavia, quando voltou para Cáceres, a esposa da vítima estava viajando, ocasião em que Guilherme marcou um encontro, indo buscá-la aproximadamente às 21h00min da noite do dia 19 de julho de 2018, deixando o celular em casa, vez que estava trocando mensagem com corréu Devail e acabaram discutindo.

Ao chegar se aproximarem da residência, Guilherme pediu para se abaixar, pois não queria que os vizinhos o vissem chegando em casa com ela, momento em que o veículo foi alvejado. Explicou que a camionete entrou na garagem, e logo após entraram os agentes, porém, não viu nada.

Depois que a camionete bateu e parou, levantou-se e não viu ninguém, desligou o veículo, apertou a campainha da casa vizinha e foi embora porque ficou com medo.

Informou que na tarde do ocorrido recebeu mensagem do corréu Devail, no qual discutiram, e ele afirmou saber de que ela estava em Cáceres.

Quando chegou em casa, às 22 horas ligou o celular, ocasião em que falou com sua mãe e recebeu a ligação do Devail, que estava nervoso e xingava muito, falando que iria matá-la também.

Informou que o corréu Devail não tinha intenção de matar Guilherme, que a intenção era “
fazer medo
” (sic) para ele se afastar dela.

Ao ser indagada pelo promotor de justiça, disse que o corréu Devail lhe contou que a viu saindo de sua residência com a vítima, momento em que passou a segui-los. Porém, o promotor ressaltou que as imagens do local mostram que Devail já estava na casa da vítima quando a recorrente chegou no veículo camionete com Guilherme.

Esclareceu que o corréu pediu para destruir o
chip
(
sic
) do celular e sua mãe a chamou de volta para Araputanga, que lá iria contratar um advogado e resolver tudo.

Desse modo, confirmou parcialmente sua versão apresentada na delegacia, ocasião em que omitiu seu relacionamento com o acusado Devail.

Confira-se, ID. 17357521 a 17357522:

“ (...) QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE GUILHERME JOSÉ MANCUSO NA DATA DE 19/07/2018 NO MOMENTO EM QUE GUILHERME JOSE MANCUSO FOI AL\/EVADO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. QUE CONHECEU GUILHERME MANCJSO POR VOLTA DO MEIO DO ANO DE 2017, QUANDO A DECLARANTE FOI ATÉ O CONSULTÓRIO DE GUILHERME ACOMPANHADA DE SEU EX NAMORADO (ALEX NASCIMENTO) QUE PRESTAVA SERVIÇO A GUILHERME QUE ALEX TRABALHAVA COM COLOCAÇÃO DE INSULFILME QUE ALEX LEVOU A DECLARANTE AO CONSULTÓRIO DE GUILHERME. QUE A DECLARANTE FOI ATENDIDA POR GUILHERME EM UMA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA, E POSTERIORMENTE GUILHERME ENTROU EM CONTATO COM A DECLARANTE, ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE QUE ESTAVA EM SUA FICHA MÉDICA. QUE APÓS GUILHERME E A DECLARANTE PASSARAM UM TEMPO TROCANDO MENSAGENS VIA WATHSAAP. QUE AS VEZES GUILHERME E A DECLARANTE ENCONTRAVAM SE UMAS TRÊS VEZES AO MES, SEMPRE EM MOTEL. QUE ESTA SERIA A PRIMEIRA VEZ QUE A DECLARANTE ESTARIA INDO A RESIDÊNCIA DE GUILHERME. QUE HOUVE UM PERIODO EM QUE GUILHERME E A DECLARANTE FICARAM SEM ENCONTRAR-SE, POIS, A DECLARANTE ESTAVA PERMANECENDO MAIS NA CIDADE DE ARAPUTANGA. QUE GUILHERME INCLUSIVE HAVIA COMENTADO QUE ESTARIA COM UMA NOVA NAMORADA. QUE NO MESMO PERÍODO A DECLARANTE TAMBÉM HAVIA INICIADO UM RELACIONAMENTO COM THIAGO BASTOS, SEU ATUAL NAMORADO (RESIDENTE EM ARAPUTANGA/MT). QUE NA TERCA FEIRA (17/07/2018) A DECLARANTE E GUILHERME MANCUSO SE ENCONTRARAM NA RESIDENCIA DA DECLARANTE NO BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO.
QUE DESDE A QUARTA FEIRA (18/O7/2018) GUILHERME MANCUSO E A DECLARANTE COMEÇARAM A TROCAR MENSAGENS VIA WATHZAAP PELO NUMERO 65 99686-0528, COMBINANDO DE ENCONTRAREM SE NA RESIDÊNCIA DE GUILHERME MANCUSO, POIS A ESPOSA DE GUILHERME MANCUSO ESTARIA VIAJANDO NA DATA DE 19/07/2018, QUE NA QUINTA - FEIRA (19/O7/2018) GUILHERME MANCUSO MANDOU MENSAGENS VIA WATHSAAP A DECLARANTE DE "BOM DIA" E POSTERIORMENTE CONFIRMOU ATRAVÉS DE MENSAGENS O ENCONTRO NA RESIDÊNCIA DE GUILHERME MANCUSO NO PERIODO DA NOITE. QUE POR VOLTA DAS 21H10MIN GUILHERME MANCUSO MANDOU MENSAGEM VIA WATHSAAP A DECLARANTE DIZENDO "CHEGUEI", QUANDO JÁ ESTAVA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DA DECLARANTE. QUE SEGUNDO A DECLARANTE JA ESTAVA PRONTA E RAPIDAMENTE FOI ATÉ A CAMIONETE NA QUAL GUILHERME ESTAVA ESPERANDO. QUE GUILHERME NÃO DESCEU, APENAS AGUARDOU A DECLARANTE NO VEÍCULO. QUE ENTÃO A DECLARANTE E GUILHERME MANCUSO SEGUIRAM, SAINDO DO RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, PASSANDO PELO RESIDENCIAL BANDEIRANTES, SEGUINDO PELA RUA EM FRENTE AO MOTEL "SEQUE SABE" ENTRANDO NA MT 343 SENTIDO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SEGUINDO PELO AVENIDA SETE DE SETEMBRO ATÉ A FRENTE DO 6° BPM QUANDO GUILHERME MANCUSO DISSE A DECLARANTE QUE QUANDO FOSSEM ENTRARAM NA RUA DE SUA RESIDÊNCIA ERA PARA A DECLARANTE ABAIXAR SE, POIS NÃO QUERIA QUE OS VIZINHOS A VISEM. QUE LOGO APÓS VIRAREM NO SENTIDO A RESIDENCIA DE GUILHERME A DECLARANTE ABAIXOU SE, E GUILHERME PEDIU QUE A DECLARANTE ABAIXASSE AINDA MAIS, POIS NÃO QUERIA COMENTÁRIOS DOS VIZINHOS. QUE INCLUSIVE GUILHERME DISSE A DECLARANTE QUE HAVIA DEIXADO O SOM LIGADO NA RESIDÊNCIA PARA QUE OS VIZINHOS NAO OUVISSEM A VOZ DA DECLARANTE. QUE A DECLARANTE PROCEDEU CONFORME SOLICITADO. QUE A DECLARANTE ABAIXADA VIU QUANDO GUILHERME APERTOU O CONTROLE PORTÃO PARA ABRÍ-LO, QUE ADENTRARAM A RESIDÊNCIA E GUILHERME APERTOU O CONTROLE PARA FECHAR O PORTAO, PEDINDO A DECLARANTE QUE MANTER-SE ABAIXADA, NOVAMENTE DESTACANDO QUE NÃO QUERIA QUE OS VIZINHOS A VISEM. QUE A DECLARANTE OUVIU UM BARULHO (NÃO ERA DISPARO), POSSIVELMENTE BATENDO NO VIDRO, QUE GUILHERME GRITOU “A POLÍCIA, A POLÍCIA”, E OS SUSPEITOS GRITARAM “PERDEU, PERDEU” E A DECLARANTE OUVIU O PRIMEIRO DISPARO, QUE A DECLARANTE ENTÃO FOI EMPURRADA POR GUILHERME QUE DISSE "FICA ABAIXADA" E NA SEQUÊNCIA GUILHERME ABAIXOU-SE PEGANDO O CONTROLE PARA ABRIR O PORTÃO. QUE GUILHERME ARRANCOU COM A CAMIONETE PARA TRAZ E BATEU NO MURO, CAINDO PARA O LADO DA DECLARANTE. QUE A DECLARANTE AFIRMA NÃO TER VISTO OS SUSPEITOS E QUE PERMANECEU ABAIXADA, TENDO ESCUTADO APENAA O PRIMEIRO DISPARO. QUE ENTÃO A DECLARANTE LEVANTOU E TENTOU SAIR PELA PORTA DO SEU LADO, NO ENTANTO, COMO A CAMIONETE ESTAVA ENCOSTADANO MURO NÃO CONSEGUIU SAIR. QUE A DECLARANTE SE MANTEVE ABAIXADA POR MEDO, NAO TENDO VISTO OS SUSPEITOS FUGIREM DO LOCAL. QUE ENTÃO A DECLARANTE DESLIGOU A CAMIONETE, LEVANTOU GUILHERME, CHACOALHANDO QUE VIU QUE GUILHERME ESTAVA RESPIRANDO DE OLHOS ABERTOS, MAS QUE NAO DIZIA NADA. QUE A DECLARANTE PASSOU POR CIMA DE GUILHERME SAINDO DA CAMIONETE E FOI ATÉ A CAMPANHIA/INTERFONE DE UMA RESIDÊNCIA BUSCAR AJUDA. QUE NÃO HAVIA NINGUÉM NA RUA. QUE NINGUÉM ATENDEU A DECLARANTE, TENDO A DECLARANTE RETORNADO A CAMIONETE PARA VER GUILHERME. QUE GUILHERME JÁ ESTAVA COM A CABEÇA INCLINADA. QUE SEGUNDO A DECLARANTE FOI QUANDO VIERAM DOIS RAPAZES, OS QUAIS A DECLARANTE NÃO CONHECE, QUE UM DELES TENTOU FALAR COM GUILHERME CHAMANDO "DR. GUlLHERME", DEMOSTRANDO CONHECÊ-LO. QUE UM DELES COMENTOU TER VISTO DE LONGE O VEÍCULO BATER NO MURO. QUE APÓS RAPIDAMENTE COMEÇOU A AGLOMERAR PESSOAS NO LOCAL E UMA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR. QUE SEGUNDO A DECLARANTE NÃO ESTAVA COM APARELHO CELULAR PARA LIGAR PEDINDO SOCORRO, E QUE TAMBÉM NAO VISUALIZOU QUEM CHAMOU OS BOMBEIROS E A POLÍCIA.QLE SEGUNDO A DECLARANTE APÓS A CHEGADA DA POLÍCIA MILITARA NO LOCAL, A DECLARANTE DECIDIU IR EMBORA, QUE GUILHERME AINDA ESTAVA COM VIDA. QUE A DECLARANTE AFIRMA TER SAINDO DO LOCAL CAMINHANDO PELA RUA DONA ALBERTINA, SEGUINDO PELO SANGRADOURO SAINDO NA RUA JOAQUIM MURTINHO. ONDE CHEGOU EM UM PONTO DE MOTO TAXI, E FOI LEVADA POR UM MOTOTAXISTA PARA SUA RESIDENCIA NO BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO. QUE A DECLARANTE CHEGOU A SUA RESIDÊNCIA E QUANDO FOI TOMAR BANHO CONSTATOU QUE HAVIA SIDO ATINGIDA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO DE RASPÃO. QUE APÓS ISSO A DECLARANTE ADORMECEU NO SOFÁ DE SUA RESIDÊNCIA, QUE NÃO FEZ CONTATO COM NINGUÉM, NEM LIGAÇÃO, NEM MENSAGEM. QUE APENAS AS O3H00MIN A DECLARANTE ACORDOU E BUSCOU NA INTERNET NOTICIAS, E SOUBE DO FALECIMENTO DE GUILHERME MANCUSO. QUE APENAS APÓS AMANHECER FOI QUE A DECLARANTE FEZ CONTATO COM SUA GENITORA (ODILEIA AFONSO LOPES) POR MEIO DE LIGACÃO AO NÚMERO (65) 99619-7243 DE SUA GENITORA, RELATANDO O OCORRIDO, QUE A GENITORA DA DECLARANTE DISSE QUE ERA PARA A DECLARANTE IR PARA ARAPUTANGA, E QUE APÓS CONTRATAR UM ADVOGADO DECIDIRIAM O QUE FAZER. QUE A DECLARANTE SEGUIU COM SEUS FILHOS MENORES NA VAN (PSIU TUR) COM DESTINO A ARAPUTANGA POR VOLTA DAS 13H00MIN E ENTROU EM CONTATO COM O ADVOGADO DELAIR E FOI ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPUTANGA ACOMPANHADA DO REFERIDO ADVOGADO. QUE PERGUNTADO A DECLARANTE, SE HOUVE ALGUMA DISCUSSÃO ENTRE OS SUSPEITOS E GUILHERME MANCUSO, A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO HOUVE DISCUSSÃO, QUE GUILHERME GRITOU "A POLÍCIA, A POLÍC|I" E 03 SUSPEITOS GRITARAM "PERDEU, PERDEU". QUE FORAM APRESENTADOS A DECLARANTE PELO INVESTIGADOR BENEDITO MARTINS RIBEIRO IMAGENS FOTOGRAFICAS DE WILSTER ORTIZ E ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA, SENDO QUE A DECLARANTE AFIRMA NÃO CONHECER AS REFERIDAS PESSOAS. (...).
[Grifo].

O corréu
Devail da Silva Monteiro
, afirmou perante autoridade judicial de que queria dar um susto na vítima Guilherme, pois o mesmo estava ficando com sua mulher Brenda. Assim, disparou contra a camionete, porque a vítima abaixou o braço, momento em que achou que estava armada e iria atirar.

Ao ser questionado pela magistrada, negou seu interrogatório prestado em sede investigativa, alegando que foi torturado e que, inclusive, machucaram a sua costela.

Contudo, o exame de lesão corporal, ID. 17358976, não constatou qualquer tipo de lesão.

Afirmou que na data do ocorrido, na parte da tarde, estava no bar universitário e acabou discutindo com a Brenda por causa do Guilherme, ocasião em que ela não queria mais falar, por isso ficou com raiva.

Continuou no bar bebendo e fumando droga, não aguentando quando viu a Brenda passar de camionete com a vítima, e no momento só pensou em ir atrás para dar um susto na vítima, informando que apenas passou uma vez na frente da casa, mas ainda não tinham chegado, logo em seguida avistou o veículo.

Disse que não pretendia atirar, porém, ficou assustado quando a vítima colocou a mão para baixo, efetuando três disparos. Narrou que na hora estava muito “
louco
” (
sic
), indo para o mato, não recordando se depois ligou para a Brenda.

Informou que o corréu Wilters é apenas um amigo que fez um favor em levá-lo ao local, declarando que o mesmo não tem nada a ver com o ocorrido.

Renato Ferreira
, investigador da Polícia Judiciara Civil, ao ser ouvido em juízo, narrou que ao obter informações sobre a placa de uma motocicleta (ID. 17357524) que havia sido extraviada, conseguiram identificar que referida placa pertencia ao corréu Wilster (ID. 17357523), um dos autores do presente delito de latrocínio.

Explicou que após colheita de informações conseguiram localizar o proprietário da moto, no qual relatou que havia repassado a motocicleta para um terceiro, o qual foi ouvido, chegando até o acusado Wilster.

Ao conversar com Jeniffer, namorada (ou ex-namorada) do acusado Wilster, a mesma relatou que no dia do delito, momentos antes da ocorrência, o Wilster passou em sua casa com a motocicleta, por volta das 20h00min, retornando somente no dia seguinte sem a motocicleta, explicando que ia trabalhar em uma fazenda.

Nesse ínterim, com as interceptações telefônicas, o acusado Devail foi preso na cidade de Sapezal, em decorrência de uma tentativa de homicídio em Tangará da Serra, ocasião em que confessou ter matado um dentista, bem como de que a arma apreendida com ele teria sido usada no delito. Afirmou, ainda, que a mencionada motocicleta foi utilizada para cometer o delito, não informando nada sobre os comparsas.

Esclarece que no extrato de ligações, na data dos fatos, consta aproximadamente de 20 (vinte) a 30 (trinta) ligações entre Devail e Brenda.

De início, Brenda foi relutante em afirmar que conhecia o corréu, afirmando depois que se conheceram na região onde morava, e que foi convidada para participar do delito.

Rosinei Neves da Silva
, investigador de polícia, confirmou as declarações prestadas pelo colega Renato, afirmando que uma colaboradora achou a placa e o entregou, a partir daí iniciaram as diligencias chegando até os acusados Wilster, Devail e Brenda.

O Delegado de Polícia,
Alex de Souza Cuyabano
, declarou que reside próximo ao local do delito, e de imediato acionou o policiamento, bem como buscou imagens por câmeras de segurança.

Narrou que os indivíduos durante a fuga perderam a placa da motocicleta. A partir da checagem dessa placa as investigações levaram até os acusados, “chegando” (
sic
) primeiro até o acusado Wilster.

Com a quebra de sigilo telefônicos, constatou-se que a Brenda trocou ligações antes, durante e após o delito com os acusados Wilster e Devail.

Com o aprofundamento das investigações, em contato com a Policial Federal do GCCO — Gerência de Combate ao Crime Organizado —, conseguiram informação sobre um homicídio perpetrado contra um produtor de soja na cidade de Sapezal, onde foi efetivada a prisão de Devail, que estava com a motocicleta utilizada no delito perpetrado contra a vítima Mancuso, bem como na posse de uma arma, ocasião em que Devail assumiu o delito tratado nestes autos, sem indicar qualquer coautoria.

Informou que não tem mais notícias do acusado Wilster, bem como de que houve a participação de 03 (três) delegados na investigação do presente crime.

Esclareceu que a motocicleta apreendida com o acusado Devail em Sapezal estava sem a placa, todavia, o chassi “
batia
” (
sic
) com a placa da motocicleta encontrada em Cáceres, utilizada para a prática do presente delito ocorrido em Cáceres.

Ao ser preso, o Devail utilizava um telefone, cujo e-mail é o mesmo que a acusada Brenda ligou antes, durante e após a prática do crime.

Recorda-se que o Devail afirmou que se tratava de um roubo, e como estava sob efeito de entorpecentes, reagiu atirando na vítima, pois a mesma se recusou em baixar o vidro do carro, dizendo que não entregaria o veículo.

Disse que o acusado Devail é conhecido por integrar organização criminosa, extraiu-se das investigações de que teria a obrigação de assumir o homicídio, pois era apenas para efetuar o roubo, e teria outras pessoas já esperando para levar o veículo, sendo que a recorrente Brenda foi usada para atrair a vítima, tanto que as ligações de Brenda com o acusado Devail e a vítima Guilherme são consecutivas.

Jackson Rodrigues Leite de Campos,
afirmou que estudou com o acusado Wilters de Jesus Ortiz, sendo amigos, razão pela qual foi dispensado de prestar compromisso, disse que não sabe de nada com relação ao delito, informando que a motocicleta apreendida era de Wilters, depois ele a vendeu, não se recordou se a moto ainda estava com o acusado à época do crime.

Jeniffer Gonçalves de Souza,
ex namorada do acusado Wilters de Jesus Ortiz, ouvida como informante, declarou não conhecer os acusados Brenda e Devail, e somente ficou sabendo dos fatos quando foi chamada na delegacia, que segundo informado, o namorado estaria envolvido no delito. Disse que ele possuía uma motocicleta cor bordô, e sempre emprestava a motocicleta para os amigos e uma
“tal de

Meire
” (
sic)
.

Relatou que no dia dos fatos, o acusado Wilters trabalhou na parte da tarde, e disse que iria para casa à noite tomar banho, porém, não voltou. No dia seguinte, foi até sua residência de bicicleta e depois foi para o sítio, após, nunca mais o viu.

Juliano Pereira da Cruz,
compromissado pelo juízo, informou que ficou ciente dos fatos somente após a ligação do investigador de polícia, o qual lhe explicou o envolvimento de uma motocicleta, que comprou de um professor, e após um mês, vendeu para a pessoa de Meire.

Henrique de Lima Neves,
devidamente compromissado, declarou que conheceu o Devail em Tangará, o qual lhe confidenciou que estava “
fugido
” (
sic
) de Cáceres em decorrência de um latrocínio, mencionando que pretendia subtrair uma camionete, com a participação de mais outras duas pessoas, não informando que uma das pessoas seria uma mulher. Disse que foi para Sapezal com Devail, em uma motocicleta sem placa.

Nesse sentido, ao ler seu depoimento prestado da delegacia, confirmou suas declarações, ID. 17358972:

QUE conhece a pessoa de Devail Monteiro acerca de três meses; QUE o declarante e Devail sempre que se encontram consumiam drogas juntos; QUE aceca de três dias encontrou Devail e na oportunidade o mesmo já se encontrava em posse de duas armas de fogo; QUE Devail disse ao declarante que tinha a intenção de matar um policial em Cáceres, não sabendo dizer o porquê; QUE na cidade de Tangará da Serra uma pessoa de nome Wesley atirou na casa do declarante, sendo que se juntou ao Devail e este como vingança desferiu um tiro contra a pessoa de Wesley; QUE acha que o tiro não acertou essa pessoa, a qual saiu correndo; QUE então resolveram seguir para esta cidade a fim de esconder da polícia; QUE além deste crime, Devail confessou ao declarante que havia cometido um crime de latrocínio em Cáceres e que por isso se encontrava na cidade de Tangará da Serra; QUE Devail disse ser proprietário da moto e que esta já estava sem placa; QUE sabe que Devail vive do cometendo crimes patrimoniais, principalmente roubos; QUE ele não deu detalhes a respeito do latrocínio ocorrido em Cáceres; QUE o declarante conheceu Devail em seu trabalho na cidade de Tangará da Serra, onde exercia a função de borracheiro e depois passou a encontrá-lo no bairro Barcelona, onde geralmente consumiam drogas. (...).”

Após percorrer todo o conjunto probatório apresentados aos autos, verifica-se que as declarações das testemunhas prestadas em juízo, mormente dos policiais que participaram das investigações, estão em harmônica com o Relatório Técnico Final n. 15/2018/NI/DRC – 10/10/2018, Operação “Caso Mancuso”, (ID. 17363483 a 17364967), bem como os relatórios n. 13/2018/NIDRC-MT – 20/08/2018, Operação “Caso Mancuso”, (ID. 17364968 a 17364971), n. 12/2018/NIDRC-MT – 09/08/2018, Operação “Caso Mancuso” (ID. 17364971 a 17364974), os quais confirmaram o fluxo de comunicação entre os acusados Brenda e Devail, no dia do delito (ID. 17364965).

Confira-se, ID. 17364969:
“ (...). Observamos que na data do crime em investigação a linha telefônica de Brenda Afonso apresentou registro de contatos com os seguintes números alvos:
65 98467-6284 (Devail), 65 984051308 (possível Meire/Elezio), 65 99801-5413 (Thiago – namorado/companheiro de Brenda),
bem como com a linha
65 99989-0033
pertencente à vítima. Tais registros do fluxo de comunicação entre os investigados são quantificados a seguir e a análise se pautará principalmente nos dados referentes ao dia 19/07/2018. (...).”

O Relatório técnico n.º 13/2018/NlDRC-MT, constatou que os telefones celulares utilizados por Brenda, Devail e Guilherme, respectivamente, sendo os números (65) 99686-0528, (65) 98467-6248 e (65) 99989-0033. Constatou, ainda, que a acusada Brenda e o acusado Devail, no dia 19/07/2018, data do crime, mediante telefone celular, mantiveram contato no total de 59 (cinquenta e nove) vezes, durante o período noturno, ao passo em que a acusada, ainda no mesmo dia, paralelamente, também manteve contato por telefone com a vítima.

Conforme narrado pelo Delegado de Polícia, ficou comprovado que, no dia e próximo ao horário do crime, a recorrente Brenda manteve contato com o acusado Devail e com a vítima Guilherme de forma consecutiva.

Assim, de acordo com os questionamentos ocorridos durante os interrogatórios judiciais dos réus, Brenda e Devail, a versão apresentada em suas declarações que o corréu estava no bar e viu a Brenda passando com a vítima no veículo, e que passou a segui-los, está dissociada das imagens de câmara de vigilância do local, situação questionada pelo promotor, o qual ressaltou que as imagens mostram que o Devail chegou ao local do crime, bem antes da vítima Guilherme em companhia da recorrente Brenda, situação em que ficou aguardando a chegada dos mesmos.

Com efeito, razão não assiste à defesa, vez que as provas nos autos revelam que a recorrente Brenda atraiu a vítima Guilherme, fazendo crer de que teriam um encontro amoroso, para que os comparas pudessem efetuar o roubo do veículo, no qual, além do
animus furandi
, agiu com
animus necandi
, assumindo o risco de produzir o resultado morte da vítima
Guilherme
, razão pela qual escorreita a condenação pela conduta imputada na denúncia.

Do recurso interposto por Devail da Silva Monteiro.

De outro vértice, o recorrente Devail pugna pela desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio, argumentando a inexistência de finalidade patrimonial, vez que o acusado, durante seu interrogatório judicial foi firme e seguro ao responder os questionamentos, apresentando a versão de que nunca houve a intenção de subtrair o veículo da vítima, declarando que a intenção não era de matar, mas tão somente de dar um susto, pois sua mulher (acusada Brenda) estava tendo encontros românticos com a vítima Guilherme.

Nesse sentido, a Defensoria Pública sustenta que o apelante, após fazer ingestão de bebidas alcoólicas e uso de drogas, viu a Brenda passar no veículo com a vítima, ocasião em que passou a segui-los, motivado por intenso ciúmes.

Aduz que
“no caminho, quando o apelante percebeu que Guilherme José Mancuso e Brenda Afonso Lopes estavam seguindo para a casa da vítima, também se dirigiu ao local, inclusive chegando antes e ficando a espera dos demais — dessa forma é que tinha pensado surpreender e atingir a sua finalidade de amedrontar a sua mulher”
(
sic
).

Segue relatando que
“quando a caminhonete chegou, o apelante, na motocicleta, também entrou da residência e resolveu abordá-los para passar seu recado de descontentamento e levar a sua mulher para casa, porém, a vítima, quando se inclinou para pegar o controle do portão, despertou medo em Devail por imaginar que Guilherme José Mancuso estava armado, - justamente essa desconfiança e medo que o fizeram disparar três vezes em direção a janela do carro”
(sic).

Todavia, percorridas as provas apresentadas aos autos, tal como indicadas acima, verifica-se que a declaração judicial do recorrente Devail é isolada do contexto probatório, o qual pela colheita judicial das testemunhas, que aliadas aos relatórios técnicos de n. 15/2018/NI/DRC, n. 13/2018/NIDRC-MT e n. 12/2018/NIDRC-MT, não deixam qualquer dúvida para ser revolvida em benefício do recorrente que permitisse, ao menos, aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Desse modo, mantenho a condenação do recorrente Devail da Silva Monteiro, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3°, do Código Penal.

Por derradeiro, subsidiariamente, a Defensoria Pública sustenta o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob argumento o crime de latrocínio não foi cometido à traição, mediante emboscada, dissimilação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, alegando que os disparos de arma de fogo não foram dados de forma sorrateira.

Nesse sentido, assim justifica:
“ ... A dinâmica dos fatos é prova disso, sobretudo porque após a prática criminosa o carro da vítima foi encontrado já na rua, com a marcha ré acionada. Ora, o veículo apenas estava dessa forma porque o Sr. Guilherme Mancuso, quando já estava com o carro dentro da garagem, ao perceber a chegada do apelante, teve tempo de abrir o portão, acionar a ré de sua residência.

Exatamente o ato de pegar o controle do portão automático que impulsionou o apelante a atirar. (...).”

Mais uma vez a defesa não está com a razão. O delito, tal como descrito na denúncia, em correspondência com as provas apresentadas na fase investigativa e judicial, revelam que a acusada Brenda, aproveitando-se da relação de proximidade com a vítima Guilherme, o fez acreditar que teria um encontro amoroso, momento em que ao chegar na residência e aguardar a abertura do portão eletrônico, os acusados, Devail e Wilters, se aproximaram, ocasião em Devail saltou da moto e anunciou o assalto, efetuando os disparos de arma de fogo que levaram a vítima à óbito.

Por oportuno, destaco a lição doutrinária de
Guilherme de Souza Nucci:

“ (...)
38. Traição:
trata-se de consagração da deslealdade, da perfídia, da hipocrisia no cometimento de um crime. Essas referências do legislador são modos específicos de agir, que merecem maior censura no momento de aplicação da pena. A traição divide-se em material (ou objetiva), que é a atitude de golpear alguém pelas costas, e moral (ou subjetiva), que significa ocultar a intenção criminosa, enganando a vítima. Logicamente, a traição engloba a surpresa. (...)

39. Emboscada:
é o ato de esperar alguém passar para atacá-lo, vulgarmente conhecida por tocaia ou cilada.

40. Dissimulação:
é o despistamento da vontade hostil, escondendo a vontade ilícita, o agente ganha maior proximidade de vítima. (...).

41.

Interpretação analógica de outro recurso
: o legislador se vale da fórmula genérica de “outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa” do ofendido. É natural supor que todas as ações supradescritas são recursos que prejudicam ou impossibilitam a defesa, embora neste caso haja possibilidade de amoldar qualquer outra situação não descrita expressamente na norma penal. (...).”
[
In Código Penal Comentado,
p. 489, Ed. 16ª, Rio de Janeiro: Forense, 2016].

Com efeito, ao contrário da alegação defensiva, a dinâmica dos fatos enquadra-se perfeitamente no conceito de traição, emboscada, dissimulação, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Desse modo, com essas considerações, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo a condenação dos recorrentes, Brenda Afondo Lopes e Devail da Silva Monteiro, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3°, c.c art. 61, inciso II, alínea ‘c’, ambos do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020